Tribunal: STF
Processo: ARE 1254772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, contra decisão, de minha relatoria, que negou seguimento ao Agravo que visava conferir trânsito ao Recurso Extraordinário interposto por R.M. em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).



    Sustenta o embargante, em suma, que “o Recurso Extraordinário explorou à exaustão a hipótese de repercussão geral apta a conferir prosseguimento ao recurso extraordinário. Tal repercussão, inclusive, é mencionada no r. decisum, apesar de revestida de uma fundamentação contraditória” (eDoc. 250, fl. 4).



    Requer, assim, “sejam conhecidos e providos os presentes embargos, para sanar a contradição existente quanto ao apontamento do requisito da repercussão geral, corrigindo-se o decisum, e dando, para tanto, efeitos infringentes para admitir o processamento do Recurso Extraordinário perante o Pretório Excelso, conforme os art. 619 e 620, do CPP e art. 337 do Regimento Interno desta corte” (eDoc. 250, fl. 4).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    O recurso de Embargos de Declaração não é meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzem em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie. Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    No presente caso, não se constata, a toda evidência, a existência de nenhuma das deficiências passíveis de correção pela via dos aclaratórios. Com efeito, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL permite ao Relator indeferir pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do TRIBUNAL, como ocorre no presente caso.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente